Tribunal: TJPA
Processo: 0043239-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043239-48.2009.8.14.0301

APELANTE: RANIERE LOPES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRONUNCIAMENTO EXARADO POR DELEGADA DE POLÍCIA IMPUTANDO A PRÁTICA DE SUPOSTO ILÍCITO PENAL A DETERMINADA PESSOA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DELITIVA SOB INVESTIGAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE, AINDA QUE O SUSPEITO NÃO VENHA A SER INDICIADO E PROCESSADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2. Destaca-se que em caso de dano moral por ato atribuído a Delegado de Polícia, faz-se necessário analisar minuciosamente os fatos para que se possa aferir as ilegalidades ou arbitrariedades eventualmente praticadas, uma vez que a suspeita do cometimento de crimes graves impõe ao agente público, como dever funcional, a necessidade de sua rigorosa apuração.

3. Sobressai dos autos que o apelante requereu o fornecimento de cópia das imagens do programa televisivo exibido em 26/01/2007, Pará Record, em que supostamente consta o pronunciamento da autoridade policial atribuindo ao recorrente a prática de crime. Contudo, em nenhum momento as filmagens foram apresentadas, tendo a inicial sido instruída com reportagens jornalísticas, apontando suspeitas de que o recorrente estivesse disponibilizando motocicletas para um grupo de meliantes praticar roubos no Município de Castanhal, tendo a autoridade, de fato, informado que o apelante era conivente ou financiador dos criminosos.

4. No caso, todavia, não se vislumbra os pressupostos para a aludida reparação, dado que o exercício das atribuições da autoridade policial se manteve nos limites da legalidade, considerando-se que à época havia fortes indícios de participação do recorrente em atividade criminosa, valendo ressaltar que a mera suspeita externada em pronunciamento não caracteriza dano moral passível de reparação, dado que nessas hipóteses o agente público atua sob a égide do exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, I, do Código Civil.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação Cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do

mês de março de 2022.

Turma Julgadora: Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RANIERE LOPES DE ARAÚJO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. n

º 0043239-48.2009.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id.
1658690, págs. 1/10), historiou o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada relatando, em suma, que teve sua imagem violada em decorrência de declaração da Delegada de Polícia Civil Josélia Britto.

Disse que a referida autoridade, em entrevista televisiva prestada ao programa Pará Record, citou-o como integrante de quadrilha de assaltantes.

Asseverou o recorrente que solicitou o teor da entrevista junto a emissora, todavia o pleito não foi atendido em razão de as imagens já terem sido apagadas.

Esclareceu que em nenhum momento foi indiciado em inquérito policial que apurou fato relativo à quadrilha de meliantes, de modo que a fala da autoridade policial importou em profundo abalo emocional, caracterizando, portanto, dano moral passível de indenização.

Frisou que, no entanto, após a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença (id. 1658688, págs. 1/10) e julgou improcedente o pedido, uma vez que entendeu que a atuação do agente público estava albergado com o manto do exercício regular de direito.

Apresentou fundamentos no sentido de que a Delegada de Polícia se valeu do direito de manifestação para proferir fatos inverídicos, destacando que caso estivesse envolvido em atividade criminosa, provavelmente estaria preso ou teria sido investigado em inquérito policial, o que não ocorreu.

Afirmou que o pronunciamento feito em canal televisivo ultrapassou o exercício do direito de informação, tratando-se de conteúdo sensacionalista.

Citou jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada e a procedência total do pedido ventilado na origem.

Contrarrazões inseridas no id. 1658692, págs. 1/5, tendo o Estado do Pará defendido o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 1981108, págs. 1/8, pronunciou-se pelo não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o apelante/autor a condenação do apelado/réu em indenização por danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que teve sua honra violada por meio da declaração feita por uma Delegada de Polícia em programa televisivo, que lhe imputou conduta criminosa.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Verifica-se, da análise dos autos, que o recorrente, Estado do Pará, é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

No caso vertente, extrai-se que a causa de pedir e o pedido se fundamentam na existência de dano moral em decorrência da fala da Delegada de Polícia de nome Josélia Britto, em 26/01/20007, no programa televisivo Pará Record, ocasião em que teria afirmado que o autor ou seria conivente ou financiador de quadrilha que praticava roubos no Município de Castanhal.

Destaca-se que, em caso de dano moral por ato atribuído a Delegado de Polícia, faz-se necessário analisar minuciosamente os fatos para que se possa aferir as ilegalidades ou arbitrariedades eventualmente praticadas, visto que a suspeita do cometimento de crimes graves impõe ao agente público, como dever funcional, a necessidade de sua rigorosa apuração.

No caso, sobressai dos autos que o apelante requereu a cópia das imagens do programa televisivo exibido em 26/01/2007, Pará Record, a fim de comprovar o alegado (id. 1658675, pág. 9 e id. 1658676. pág. 4). Contudo, em nenhum momento as filmagens foram apresentadas, tendo a inicial sido instruída com reportagens (id. 1658676, págs. 1/3), apontando suspeitas de que o recorrente estivesse disponibilizando motocicletas para um grupo de meliantes praticarem roubos no Município de Castanhal, tendo a autoridade, de fato, informado que o apelante era conivente ou financiador dos criminosos.

Por esse prisma, não se pode vislumbrar os pressupostos para a aludida reparação, dado que o exercício das atribuições da autoridade policial se manteve nos limites da legalidade, considerando-se que à época havia fortes indícios de participação do recorrente em atividade criminosa.

Vale ressaltar que se atribuir a uma pessoa a suspeita da prática de um delito em pronunciamento prestado à mídia não caracteriza dano moral passível de reparação, dado que, nessas hipóteses, o agente público atua sob a égide do exercício regular de direito, previsto no artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido

Assim, o ato da autoridade policial, justificado pelas circunstâncias, não enseja a reparação civil, mesmo que posteriormente o recorrente não tenha sido investigado no curso do inquérito policial. Entendimento em sentido contrário ensejaria a reparação civil em todas as hipóteses em que o investigado não fosse devidamente processado, impossibilitando, dessa forma, o exercício da atividade estatal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/03/2022